Tribunal: STF
Processo: RE 1294800
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE TRINTA POR CENTO. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA Nº 117. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO DA ATIVIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 42 E 58 DA LEI Nº 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI Nº 9.065/1995. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Benecke Irmaos & Cia Ltda. 



    Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da “limitação da compensação da totalidade do prejuízo fiscal da Recorrente em caso de extinção, incorporação, fusão ou cisão de sua atividade social, porquanto a limitação acarreta na tributação pelo IRPJ e CSLL sobre patrimônio, ao invés de lucro e renda”. Alega violação dos princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da propriedade. Afirma que “a limitação imposta pela Recorrida distorce a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tributando o que não é renda ou lucro, contrariando a regra matriz de competência para a instituição das exações em tela”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 145, § 1º, 148, I e II, 150, II e IV, 153, III, 170, e 195, I, “c”, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou aplicável o limitador de 30% do lucro para compensação de prejuízos fiscais acumulados para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, para as empresas que estão em regime de liquidação extrajudicial. O acórdão está assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUÍZO FISCAL. LUCRO. DEDUÇÃO. IRPJ. CSLL. LIMITAÇÃO A 30%. TRAVA DOS TRINTA. A limitação de 30% na dedução de prejuízo fiscal da base de cálculo do IRPJ e CSLL, nos termos do previsto nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995, e no art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995 ("trava dos trinta"), é forma de aplicação de benefício fiscal estabelecido justamente a minorar os efeitos tributários da tributação sobre lucro e renda dos contribuintes que experimentaram prejuízo em exercícios anteriores, sem que se vislumbre a alegada tributação sobre o patrimônio, de forma que inexiste ilegalidade em tal limitação.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL” (tema nº 117 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL” (RE 591340, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 03.02.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO SLL. COMPENSAÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITE DE TRINTA POR CENTO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM MÉRITO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.340 (TEMA 117). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 555589 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.02.2021).



    Compreensão diversa acerca da submissão da recorrente, pessoa jurídica em processo de extinção, às obrigações previstas na legislação tributária, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada (arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065/1995 e 42 e 58 da Lei nº 8.981/1995), bem como o revolvimento do quadro fático delineado, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIREITO TRIBUTÁRIO IRPJ E CSLL COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que o contribuinte não fazia jus à compensação de créditos constituídos anteriormente com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL, com base nas suas receitas brutas, visto estar o mesmo sujeito aos termos do art. 74 da Lei 9.430/96. II Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III Agravo interno desprovido” (RE 1296955 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.5.2021).



    “Embargos de declaração recebidos como agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Lei nº 9.430/96. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (RE 598117 ED, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2013).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora